Tribunal: TJDFT
Processo: 0712644-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712644-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora, I. D. S. N., contra decisão que, em sede de ação de guarda dos dois filhos menores das partes, ajuizada em desfavor do genitor J. C. D. C. (autos no 0707027-75.2020.8.07.0016), revogou a decisão anterior, que havia estabelecido a guarda unilateral em favor da agravante e o lar materno como referência, e deferiu a tutela de urgência pretendida pelo réu, para determinar a reversão da guarda dos menores para guarda compartilhada e fixar o lar de referência paterno. Sustenta a autora agravante que os filhos menores sempre estiveram sob seus cuidados, e que, em razão da alienação parental praticada pelo genitor, ora réu agravado, a guarda deve ser estabelecida de forma unilateral à mãe. Alega que, a partir do momento em que a guarda foi revertida, o pai dos menores passou a não mais permitir o acesso da genitora aos filhos. Afirma que o réu agravado agrediu física e psicologicamente a autora, conforme constatado no estudo psicossocial realizado pelo Conselho Tutelar. Aduz que, por ocasião da separação do casal, o réu permaneceu no imóvel que servia de residência da família, recusando-se de maneira agressiva a deixar o local, de maneira que a autora agravante se viu obrigada a sair do imóvel com os filhos, mesmo sendo a proprietária do bem. Entende que um pai que expulsa da própria casa a mulher juntamente com os filhos não tem condições de ser o detentor da guarda dos menores. Afirma que o réu agravado não tem interesse em ter a guarda dos menores, pois requereu na contestação que a guarda fosse definida na modalidade compartilhada, tendo o lar materno como referência. Acrescenta que, ao tentar reaver o imóvel, foi agredida fisicamente pelo réu, culminando com lesões corporais que deram ensejo à aplicação, em desfavor do réu, de medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Assevera que, em razão da violência doméstica, ela e os filhos foram inscritos no Programa de Pesquisa, Assistência e Vigilância à Violência (PAV), conhecido como Programa Margarida, mas estão temporariamente sem acompanhamento devido à pandemia. Aduz que o réu agravado também é violento com os menores, e que foi relatado pelo Conselho Tutelar que os filhos têm “medo recorrente do genitor”, com sinais claros de demonstração de submissão. Afirma que o réu pratica alienação parental, manipulando psicologicamente os menores de forma a tentar semear sentimentos de medo, desrespeito e hostilidade em relação à genitora. No que concerne aos áudios e vídeos acostados pelo réu agravado na demanda de origem, aponta que foram produzidos sob orientação, havendo momentos de instigação dos menores à mãe numa tentativa clara de fazer prova de agressões, e que ali se verifica uma mãe desesperada e atenta quanto à educação dos filhos. Assim, entende que tais mídias não devem ser levadas em consideração para reversão da guarda em favor do genitor. Defende que a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza, sendo nítido que as provas produzidas pelo réu, sob forte indício de alienação parental, não devem ser consideradas diante do contexto forçado e com intuito claro de forjar situações. Acrescenta que os menores não sabem que estão agindo sob influência psíquica do pai, devendo haver intervenção do Judiciário para resguardar a higidez mental das crianças. Entende ser impossível a guarda compartilhada no momento, visto que o réu agravado pratica alienação parental desde a separação do casal, além de seu histórico de agressor. Alega que submeter as crianças ao convívio diário com o genitor é condená-las à intensa pressão emocional visando ao extermínio de qualquer possibilidade de convivência entre mãe e filhos. Acrescenta que o réu agravado não possui domicílio próprio, o que não se coaduna com a atribuição de guarda e lar de referência em seu favor. Sustenta estarem configurados os pressupostos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano, considerando a necessidade de observância do melhor interesse das crianças, tendo em vista a situação clara de risco para as crianças e de sua convivência com a genitora, bem como em decorrência do histórico de agressividade do genitor. Além disso, narra que desde a reversão da guarda, a genitora não tem tido mais acesso aos filhos e que há prova de que as crianças estão sendo induzidas a agir de forma desrespeitosa com a própria mãe, sendo “compradas” com aparelho celular fornecido pelo pai e incentivadas a promoverem situações de conflito. Requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, a fim de manter a guarda das crianças com a genitora e determinar o retorno do lar de referência como sendo o materno. No mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação da tutela antecipada. Brevemente relatado. DECIDO. No caso em comento, a decisão agravada deferiu a tutela de urgência requerida pelo réu a fim de estabelecer a guarda compartilhada e fixar o lar paterno como sendo de referência, restando assim fundamentada: “De acordo com as informações dos autos, é possível concluir que os menores permanecendo na companhia materna estão sujeitos os sucessivos conflitos entre mãe e filhos, inclusive com prática de agressões físicas recíprocas. Assim, é possível concluir que tal arranjo familiar não atende aos melhores interesses dos menores. Aliás, de acordo com os elementos probatórios trazidos aos autos até agora é possível concluir que, por razões diversas, a relação materno-filial encontra-se enfraquecida, com agressões recíprocas entre filhos e mãe, o que prejudica o desenvolvimento dos menores, situação que é particularmente evidenciada pela intensa convivência familiar, provocada pelo isolamento social e suspensão das aulas presenciais. Afinal, antes do isolamento social imposto pela pandemia de COVID-19, causada pelo coronavírus, os menores frequentavam as aulas na rede pública de ensino e tinham atividades em período contraturno, permanecendo com atividades de segunda a sexta-feira.” (ID 85539605 dos autos no 0707027-75.2020.8.07.0016). A definição da guarda compartilhada e do lar paterno como lar de referência restou embasada nas mídias apresentadas pelo réu, nas quais se verificam áudios e vídeos indicando intensa situação de conflito entre a mãe e os filhos, que são gêmeos e contam atualmente com 12 anos de idade. Em tais mídias, é possível depreender a existência de agressões físicas e verbais recíprocas envolvendo a mãe e os filhos adolescentes. A título ilustrativo, constam áudios gravados pelo pai, ora réu agravado, nos quais os filhos narram terem mandado a mãe “calar a boca”, chamam a mãe de “falsa” e alegam que a mãe estava “enchendo o saco” (ID 63301026 e seguintes da ação principal). Constam, também, vídeos gravados do celular dos menores, em que se observa imposição de castigo corporal pela mãe aos filhos e momentos em que um dos filhos parece instigar a mãe, que se encontra em situação de desespero e descontrole emocional, enquanto o outro filho parece sorrir da situação (ID 73325812 e seguintes do feito principal). De acordo com as imagens, os filhos e a mãe parecem ter estatura e porte físico semelhantes, o que corrobora o entendimento de que podem estar medindo forças para ver quem sai vitorioso do conflito, do que se depreende que a mãe não consegue impor limites ou conter as atitudes dos filhos, desferindo-lhes castigos imoderados. Por outro lado, verifica-se das mídias ser possível que o genitor esteja incentivando os filhos a reportarem a ele todos os acontecimentos, bem como parece provocar nos filhos a necessidade de rememorar os conflitos com a mãe, reforçando negativamente para os menores a conduta materna. Consoante manifestação do Ministério Público na origem: “(...) Após instrução do processo, o genitor vem a juízo apresentar vários documentos, vídeos, imagens e conversas que indicam possível prática de maus tratos da genitora para com os menores, demonstrando o alto grau de beligerância dos genitores, os quais acabam por envolver os menores em seus problemas pessoais, bem como um comportamento agressivo e autodestrutivo da genitora, indicando sua atual incapacidade psicossocial de manter a guarda e criar os menores dentro de um padrão pacífico de ensinamento e obediência a regras. Observa-se que a genitora não detém controle sobre os menores, os quais vem criando obstáculos ao bom relacionamento com a mãe, que, por sua vez, acaba por infringir castigos imoderados e sem equilíbrio no trato do relacionamento familiar. Não se está aqui a dizer que a genitora não deva impor regras para bem criar os menores, como horários de dormir, de estudar e de brincar. Entretanto, demonstra a genitora que atualmente não vem conseguindo atingir seu objetivo, desenvolvendo um relacionamento conflituoso com os menores e, ao observar ser confrontada, pratica maus tratos aos menores ainda impúberes. Existe aqui, portanto, a necessidade da intervenção do estado na vida particular da família, buscando, acima de tudo, a preservação do bem-estar das crianças, os quais encontram-se em situação de risco e em conflito direto com as regras impostas pela genitora. Faz-se imprescindível para o caso a elaboração do estudo psicossocial mais aprofundado, conforme já determinado pelo juízo, o qual deverá observar atos de alienação parental e prática de maus tratos.” (ID 76465522 da ação de guarda). Ante os fatos e provas, o magistrado a quo determinou a oitiva do corpo técnico da Coordenadoria Psicossocial Judiciária, que elaborou o relatório de ID 77884157 da demanda principal, no qual consta a realização de “contato focal por meio telefônico ou digital” com os membros da família, restando constatado o seguinte: “(...) Após a ruptura conjugal ele ficou na casa e ela foi para loja na Asa Norte onde pernoitava com os filhos e trabalhava durante o dia. Entretanto, segundo ela, seus filhos se tornaram extremamente agressivos com ela, e passaram a agredi-la e a desrespeitá-la, além de responsabilizá-la pela ruptura familiar. Na visão dessa senhora isso ocorria a mando do ex-marido, para que ela os agredisse novamente e lhe fosse subtraída a guarda da prole em função de maus tratos. Tanto a polícia quanto o Conselho Tutelar da Asa Norte foram chamados a intervir na situação, além da DEAM, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, quanto a DCA – Delegacia da criança e do Adolescente. Mas o imbróglio familiar não foi solucionado. Segundo a Sra. I., ela buscou a DEAM, onde não teria sido bem atendida; o Conselho Tutelar da Asa Norte apenas lhe dá conselhos sobre a educação das crianças e lhe conseguiu Creche e Contraturno escolar para os filhos na Casa de Ismael, desde que as crianças têm 2 anos de idade; segundo o pai, os Conselheiros (CT) seriam amigos da mãe e não lhe daria atenção quanto à proteção dos filhos das agressões maternas; e os policiais, se dividiram: uns acreditam na palavra dela como agredida, e outros tendem a defender o genitor, porque segundo ele, ela tentaria lhe provocar, agredir e humilhar até que ele revidasse e fosse preso. Assim, ela se apossaria definitivamente da casa do ex-casal. Já na Delegacia da Criança e do Adolescente, a Sra. I. foi orientada a registrar queixa contra os filhos e ela não os quis prejudicar, entendendo que eles estavam apenas atendendo às orientações do genitor. Assim, ambos acreditam simultaneamente que o outro buscaria, por meios judiciais, apenas retirar do ex-cônjuge os direitos econômicos, que cada um julga ter sobre a casa onde moravam. A Sra. I. diz que foi construída por ela e o irmão enquanto o ex-marido jogava vídeo game e dormia. Por isso, o cunhado costumava xingá-lo de “gingolô”, devido ao período em que apenas a Sra. I. trabalhava e sustentava o lar. Pelos relatos de ambos os genitores, a família mantinha uma interação agressiva, fisicamente violenta, na qual no ápice de frustrações e contrariedades recíprocas, tentavam resolver os conflitos pela força física, entre si e com os filhos, apesar do pai negar excessos disciplinares em relação aos gêmeos e à Sra. I.. Ele também relatou tapas, cuspidas e outras agressões verbais dela para consigo. E ela, socos no estômago, cabeçada e outras agressões da parte dele. O Sr. J. C. responsabiliza a Sra. I. em agredir os filhos recorrentemente com “pau de goiaba”(sic), fios de carregador de celular ou mangueiras de chuveiro, o que revoltaria I. e I., além e impor a eles gritarias e surras freqüentes, o que poderia ser resolvido por outros meios, na opinião paterna. Conforme o Sr. J. C., quando moravam juntos isso ocorria, mas ele intervia quando percebia excessos e ela queixava-se de que o pai estaria, com isso, “retirando-lhe a autoridade”( sic) sobre os filhos e desautorizando-a a discipliná-los. Entretanto, após a separação, os conflitos maternofiliais se intensificaram, principalmente após o pai dar um celular aos filhos para comunicação com ele. A Sra. I. entendeu que visava apenas filmar, fotografar e gravá-la em momentos de conflito com os filhos para fazer provas nesse processo e retirar-lhe a guarda provisória sobre os adolescentes. Consequentemente, angariar a casa para residir com a prole. Ela disse que um filho a segurava para o outro bater-lhe, o que a obrigava a agir com cada vez mais força para contê-los; ela também reconheceu ter arremessado o celular na parede e o quebrado irremediavelmente. Além de ela admitir que revidou as investidas dos adolescentes com surras, o que ela acredita ser o único meio de contê-los e obstar que os filhos a agridam. (...) De acordo com os relatos das duas partes, a disputa patrimonial pela ex-casa da família tem absorvido a maior parte da energia do par parental, ao lado dos conflitos entre mãe e filhos, que também são preocupantes na visão do Sr. J. C. Especialmente porque agora ele está mais limitado na sua comunicação com a Sra. I., em razão das medidas protetivas de afastamento e em relação aos filhos, porque a mãe quebrou o aparelho celular que o tio (dos adolescentes, seu irmão F.), tinha lhe dado para repassar aos filhos. Ademais, a Sra. I. queixou-se de que o pai não a importuna em razão do afastamento legal imposto, mas envia pessoas para perturbá-la ou tentar colher informações para prejudicá-la. O Sr. J. queixou-se do mesmo, além de ambas as partes se verem como vítimas de alienação parental por parte do outro genitor frente a I. e I. Nesse sentido, especialmente o pai, deseja que os filhos sejam ouvidos pela Justiça, seja no Serviço Psicossocial ou em audiência. Por fim, tendo em vista a rede de suporte familiar limitada de ambas as partes no que tange ao apoio geral com os adolescentes, I. e I., ainda que a guarda unilateral materna permaneça, avalia-se que uma maior alternância do convívio dos filhos entre os pais no sentido de proporcionar-lhes mais opções de lazer e cuidado, principalmente durante a suspensão das aulas públicas e férias escolares poderia ser benéfica aos adolescentes e à pacificação familiar. Acredita-se que uma convivência mais equilibrada entre os filhos e pais, sobrecarregaria menos a genitora nos cuidados com os adolescentes e daria aos filhos mais oportunidades de lazer e assistência, por parte do genitor, deixando todos menos estressados e possivelmente minimizando a interação violenta entre filhos e mãe.” (ID 77884157). Foi anexado aos autos principais, ainda, ofício do Conselho Tutelar, datado de 23/02/2021, contendo as seguintes informações: “(...) No dia 19/11/2019, novamente este Conselho Tutelar foi acionado por meio de uma denúncia anônima, sobre violências proferidas pela genitora contra os gêmeos. A denúncia retrata que a Sra. I. os agredia verbalmente e fisicamente, todos os dias pela manhã e à noite. Em oitiva (10/12/2019) o Conselheiro J. E. relata que o genitor afirmara que ela era agressiva com os filhos através de xingamentos, na época ainda residiam na mesma casa, mesmo separados em corpos, e a Sra. I. custeava as despesas de forma integral. Foi sugerido pelo Conselheiro que organizassem a separação de moradia para evitar mais conflitos. Há relatos ainda (18/12/2019) de solicitação para acompanhamento psicológico dos meninos, pois a genitora alegou conflitos com o Sr. J. no sentido de desautorizá-la na frente dos filhos. Uma das crianças a época relatou que a genitora chamava o Sr. J. de ladrão, safado e havia muitos conflitos religiosos. Consta agressão física dele com a Sra. I. e contra I. e I. Há medida protetiva Lei Maria da Penha de afastamento entre os genitores. No dia 16/01/2020, o genitor compareceu ao Conselho Tutelar e denunciou novamente a Sra. I. de agredir os filhos. Assim, a Sra. I. foi advertida, pois a mesma confirmou as situações. Na ocasião, o Sr. J. alegou por não ter condições de custear moradia estava pernoitando no carro, para não ter brigas entre eles e por não ter condições de pagar um aluguel. Em nova oitiva, I. e I. relataram que a mãe está irritada, do incômodo dela difamar o Sr. J. e a culpabilizam pela situação do genitor estar dormindo no carro. Ao mesmo tempo, a Sra. I. narra que o Sr. J. estimula as crianças a desobediência contra ela. Diante dos fatos, os adolescentes foram encaminhados ao PAV Jasmin e a genitora ao PAV Margarida. Desde então, o Sr. J. tem comparecido no Conselho Tutelar de maneira insistente. Chora e acusa a Sra. I. da sua condição sem moradia e mantêm as acusações de ser agressora. Em março, os adolescentes relataram agredir a genitora por causa de um celular que ganharam do Sr. J. Neste instante foi fornecido outros meios de comunicação com a Conselheira Relatora para que I. e I. tivessem autonomia de acionar o órgão de proteção. Entretanto, recuaram das narrativas e que não poderiam fazer dessa maneira, pois precisavam perguntar ao genitor. Em diálogo com a equipe do Serviço de Convivência na Casa de Ismael foi relatado histórico de abuso do Sr. J. contra a Sra. I., falas adultocêntricas dos meninos, além de medo recorrente de ambos pelo genitor. A equipe do CEAL narra que o I. demonstra submissão ao Sr. J., pois ao serem passadas orientações da psiquiatra informa que precisa perguntar ao genitor. Em contato com a família extensa paterna (avô e tia) informaram ter convivência com os adolescentes, que os conflitos se intensificaram após a separação do casal, que a Sra. I. é responsável no cuidado dos filhos, no sustento do lar e afirma ser uma escolha do Sr. J. dormir no carro, pois não aceita auxílio da família. Observa-se que mesmo diante dos conflitos, a Sra. I. se esforça para manter a tranquilidade e busca orientações. Enquanto o Sr. J. parece insistir no conflito. Informa-se que o atendimento psicológico de I. e I. está suspenso por causa da pandemia.” (ID 86352457 dos autos principais). Como se pode observar das provas colhidas até o momento, os adolescentes encontram-se em situação de intensa vulnerabilidade, havendo conflitos e desajustes envolvendo ambos os genitores. Entretanto, por ora, reputou o magistrado a quo ser medida mais adequada deferir a tutela de urgência pretendida pelo réu agravado, estabelecendo a guarda compartilhada e o lar de referência paterno, ao menos até que se realize o necessário estudo psicossocial. Assim, no que concerne ao pedido de reversão imediata da guarda para unilateral e de fixação do lar materno como lar de referência dos adolescentes, a despeito das razões recursais, não restaram demonstrados os requisitos para a antecipação de tutela pretendida. Ao menos nessa esfera de cognição do agravo, e considerando que se trata de guarda e lar de referência de menores, revela-se imprescindível ouvir a parte contrária, in casu, o genitor dos adolescentes, com quem eles passaram a residir desde março de 2021. Ademais, a fim de preservar os interesses dos adolescentes, afigura-se recomendável e prudente manter as regras vigentes até o julgamento do mérito do agravo, sobrelevando notar que o agravo costuma ter tramitação célere. Com efeito, a imediata alteração da guarda e do lar de referência poderia ensejar prejuízos aos menores, na medida em que eventual negativa de provimento do recurso da autora acarretaria a necessidade de nova modificação do lar de referência, submetendo os menores a constantes mudanças, em evidente comprometimento de sua rotina e, consequentemente, de sua estabilidade emocional. Alie-se que a autora agravante não logrou trazer aos autos comprovação, de plano, de que a manutenção da guarda compartilhada e do lar de referência paterno até a apreciação do mérito do agravo acarretará riscos aos menores, limitando-se ao campo das alegações. Portanto, recomenda-se remeter as questões para julgamento pelo Colegiado, que é o juízo natural do agravo de instrumento, após a instauração do contraditório recursal e manifestação do Ministério Público. Por fim, a autora agravante relata que o genitor não tem permitido seu acesso aos adolescentes. Não há, contudo, demonstração desse fato. Ressalte-se que, na decisão agravada, foi estabelecido regime provisório de visitas da mãe aos menores: “Fixo o regime de visitação provisória em favor da genitora, ora Requerente em finais de semana alternados, devendo a mãe buscar os filhos na casa do genitor (ou de seu pai, ou irmão) aos sábados as 08h00 e devolvê-los no mesmo local as 19h00 do domingo. Contudo, tal convivência deverá contar com a concordância dos menores, que já contam com 12(doze) anos e já podem expressar sua opinião. Se não houver concordância dos menores, fica suspensa a convivência materna, por ora.” Não consta nos autos principais informação de que os menores tenham recusado a visita materna. Desse modo, vige o regime de visitas fixado na decisão. Assim, eventual descumprimento ou desobediência por parte do pai pode e deve ser arguida e demonstrada no processo de origem, a fim de que o julgador colha elementos de convicção e adote as medidas cabíveis para preservar o cumprimento de sua decisão, observado o melhor interesse dos menores. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Ao agravado, para contrarrazões no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça Intimem-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora